Tribunal: TJMT
Processo: 1014399-10.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014399-10.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: SERGIO JOAO MARCHETT
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos SERGIO JOAO MARCHETT, em face da decisão de id. 68850454, que não conheceu do pedido de efeito ativo.
O Embargante aduz, em síntese, que “(...) ao não conhecer referido pedido, a r. decisão omitiu-se quanto à aplicação dos arts. 1.029, § 5o, III, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, ao caso em tela, na medida em que tais dispositivos prevê a competência deste Tribunal para tanto”.
Assevera que o dispositivo autoriza o pedindo de concessão de efeito suspensivo no Recurso Especial dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso e, que no caso, como ainda não houve o juízo de admissibilidade recursal, deve ser o pedido apreciado pela Vice-Presidência.
Não houve manifestação pelo Embargado, conforme certificado em id. 74805496.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Em relação à alegação de que a competência para análise do pedido de efeito suspensivo seria do Tribunal, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.029, §5o, ambos do Código de Processo Civil, é certo que constou expressamente na decisão embargada o seguinte:
“É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
(...)
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.”
Como já exposto na decisão, por pretender o Recorrente, ora Embargante, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso excepcional interposto e não simplesmente a suspensão dos efeitos produzidos pelo acórdão recorrido, revela-se incabível o exame a respeito do próprio direito perseguido, por ser isso vedado nesta seara de juízo prévio de admissibilidade do recurso.
Outrossim, a Vice-Presidência está limitada ao juízo de admissibilidade dos Recursos Excepcionais, nos termos do art. 41 do RITJMT, não havendo, na sistemática dos recursos excepcionais, a possibilidade de pedidos de natureza ativa, sob pena de se extrapolação da Competência.
Denota-se, portanto, a inexistência de qualquer omissão, porquanto o Embargante, irresignado com o juízo negativo de admissibilidade, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos Embargos de Declaração. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Cumpre ressaltar também que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça